Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726281-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN DECISÃO Banco Wolkswagen S/A interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra Márcia do Socorro Gester Sulaiman, que indeferiu o seu pedido de arresto de numerário de titularidade da executada via Sisbajud. No entanto, posteriormente à r. decisão agravada, em 24/6/2024, o MM. Juiz extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, cuja r. sentença foi publicada no DJe em 26/6/2024. Diante do presente contexto, extrai-se que não há mais interesse recursal do Banco-exequente na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora